Tribunal: TCU
Processo: 004.218/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2761/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.218/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcir Valentin Pigoso (XXX.728.539-XX); Aline Maria de Almeida Lara (XXX.294.779-XX); Bruna da Rocha Moreira (XXX.721.339-XX); Clovis Angel Pontes de Oliveira (XXX.779.119-XX); Devair Cunha de Souza (XXX.577.539-XX); Eleda Streit (XXX.360.189-XX); Joelson Perka (XXX.669.859-XX); Juliana Aparecida de Souza (XXX.680.169-XX); Luciano Canteri (XXX.260.599-XX); Valdeir Rodrigues Sales (XXX.758.919-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.